Tribunal: TJES
Processo: 0047734-56.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047734-56.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIA ANGELA TAVARES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047734-56.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: JÚLIA ANGELA TAVARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório “...os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado padece de omissão quanto (i) à aplicação, ou não, do art. 1.245, do Código Civil; (ii) ao fato da penhora ter sido realizada por ordem da Vara de Execução Fiscal Municipal e não por pedido do Estado do Espírito Santo, razão pela qual os ônus sucumbenciais não devem recair em face deste (do Embargante).

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
apreciada no aresto hostilizado versava, puramente, acerca do cabimento, ou não, da condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários de sucumbência, sendo este, portanto, o âmago recursal.

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão objurgado, extrai-se que a matéria relativa à verba honorária sucumbencial foi examinada e esgotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não remanescendo as omissões aventadas pelo ente estatal (Embargante).

Veja-se:

“(...) No caso vertente, o Apelante, após ser cientificado da transmissão do bem imóvel objeto da constrição impugnada e que, portanto, impossibilitaria a manutenção da penhora, opôs resistência expressa à pretensão deduzida nos embargos de terceiro ajuizados pela Apelada ao fundamento de que
“não houve o registro da transação no cartório de Registro de Imóveis, portanto, ainda figura como dona a Imobiliária Canaã”
(id. 3371231 – fl. 22), pugnando, ao final, pela manutenção da constrição no imóvel e pela improcedência dos embargos, ao que se verifica da impugnação no id. 3371231 (fls. 21/23).

Por oportuno, transcrevo o trecho pertinente à aludida irresignação do Apelante,
in verbis:

(...)

A esse respeito, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 170873/SP, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi, versando sobre questão simétrica à destes autos, assentou que
“nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”
(grifei)

Diante de tal panorama,
uma vez opondo-se à pretensão da Apelada para que seja mantida a constrição sobre o imóvel em apreço, o Apelante atraiu para si o ônus da sucumbência, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
, devendo arcar com as respectivas custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, na hipótese, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” (Grifei).

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Ressalte-se que a irresignação recursal sequer se coaduna - em tese - com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.